Tribunal: TJBA
Processo: 2000267-96.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2000267-96.2025.8.05.0146

Processo do 1º grau: 0303425-04.2017.8.05.0146

Foro de Origem: Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Juazeiro/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Wagner Ferreira Queiroz

Advogado: Diogo Denes do Nascimento Alves

Recorrido:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Aline Curvêlo Tavares de Sá

Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO
QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE, DETERMINANDO A REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, A PERDA DE 1/5 DOS DIAS REMIDOS, A FIXAÇÃO DA DATA DA RECAPTURA COMO NOVO MARCO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS (EXCETO LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA) E O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.

1. PLEITO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO.

REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME SEMIABERTO, BENEFICIADO COM A SAÍDA TEMPORÁRIA, NÃO RETORNOU NA DATA PREVISTA, PERMANECIDO FORAGIDO POR
01 (UM) ANO, 09 (NOVE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS.

RECAPTURADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (PIAUÍ)
PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART.33,
§ 4º,
DA LEI DE DROGAS.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

2. PLEITO PARA AFASTAR A REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO OU PARA O REGIME IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO AO ANTERIORMENTE FIXADO. NÃO ACOLHIMENTO.

AGRAVANTE QUE POSSUI COMPORTAMENTO INADEQUADO PARA O CONVÍVIO EXTRAMUROS. FUGA E COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS. ESCORREITA E FUNDAMENTADA APLICAÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME E CONSECTÁRIOS LEGAIS, NOS TERMOS DOS ARTS. 52, 112, 118, 125 E 127, TODOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

3. PLEITO PARA QUE A DATA DA RECAPTURA NÃO SEJA CONSIDERADA NOVO MARCO TEMPORAL PARA TODOS OS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO EM PARTE.

O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL IMPLICA A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, EXCETUANDO-SE O LIVRAMENTO CONDICIONAL, A COMUTAÇÃO, O INDULTO, A SAÍDA TEMPORÁRIA E O TRABALHO EXTERNO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ.

ALTERAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO IMPUGNADA, PARA RECONHECER QUE A SAÍDA TEMPORÁRIA E O TRABALHO EXTERNO NÃO DEVEM TER A DATA-BASE MODIFICADA EM RAZÃO DA FALTA GRAVE.

4. PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS, PARA PERCENTUAL INFERIOR A 1/5. NÃO ACOLHIMENTO.

MEDIDA QUE DECORRE DE IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 127 DA LEP).
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 À PERDA DOS DIAS REMIDOS. QUANTUM FIXADO QUE RESTOU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 57 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

5.PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL
.
NÃO ACOLHIMENTO.

FALTA GRAVE. FUGA. SENTENCIADO QUE NÃO RETORNA DA SAÍDA TEMPORÁRIA. RECAPTURA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, DO CP.

CONCLUSÃO: CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000267-96.2025.8.05.0146
, sendo Recorrente
WAGNER FERREIRA QUEIROZ
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo em Execução
, para que a alteração da data-base não influa na contagem do prazo para a obtenção do benefício de saída temporária e do trabalho externo, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR